Tribunal: TJDFT
Processo: 0702730-61.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. RECLAMAÇÃO DO ART. 26, §2o, II DO CDC CARACTERIZADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADAS. SANEAMENTO DO PROCESSO. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E DEFINIÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA PELO MAGISTRADO. NECESSIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIOS DO COLABORAÇÃO E DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.

1. O ajuizamento de ação perante o Juizado Especial é suficiente para a configuração da reclamação prevista no inciso I, do parágrafo 2o, do artigo 26 do CDC, mesmo que o processo seja extinto pela complexidade da causa.

2. Apresentada nota fiscal com o nome da ré como fornecedora na venda dos produtos, resta configurada a legitimidade passiva.

3. Havendo efetivo requerimento extrajudicial perante uma das partes para reparação dos problemas narrados na inicial, sem êxito, sendo a responsabilidade pela reparação dos danos solidária entre as rés, não prospera a alegação de ausência de interesse de agir.

4. Quando da decisão de saneamento e organização do processo, em atenção aos mandamentos do art. 357 do Código de Processo Civil, cumpre ao magistrado, dentre outros, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos (inciso II), e definir a distribuição do ônus da prova (inciso III), observado o art. 373, o que não foi realizado. Ademais, não houve decisão exarada pelo magistrado competente, mas despacho por servidor da vara. Caracterizada violação ao princípio da colaboração e da não surpresa, delineados nos artigos 6o e 9o do CPC/2015, imperiosa a cassação da sentença.

5. Recurso parcialmente provido.